Tribunal: TJDFT
Processo: 0736959-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE ALIANÇAS PELA INTERNET. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO. POSTERIOR CANCELAMENTO DO PEDIDO. RECURSO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LONGA DEMORA NA ENTREGA. CANCELAMENTO DO PEDIDO. SITUAÇÃO ABUSIVA (VIA-CRUCIS). INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora demonstra a aquisição de par de alianças pelo sítio eletrônico da empresa ré, no valor de e R$ 1.367,82 (mil trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos). Afirma ter solicitado a devolução dos valores pagos após sucessivos atrasos na entrega do objeto. Defende ter havido descontos no cartão de crédito mesmo após o cancelamento do pedido e que a devolução dos valores pagos foi feita sem atualização monetária e juros.
2. A empresa ré se insurge contra sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedentes em parte os pedidos autorais para declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes e condená-la a complementar o valor da restituição devida ao autor. A sentença também condenou a empresa ré ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais.
3. A empresa recorrente interpôs recurso inominado no qual solicita os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, se insurge contra a condenação em danos morais, pois o simples atraso na entrega não configuraria dano moral. Além disso, defende a ausência de demonstração nos autos do abalo à personalidade.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à empresa ré, notadamente diante do balanço patrimonial ID 25368511. Anote-se.
5. A princípio, cabe enfatizar que o dano moral é aquele que agride ou menospreza, a dignidade humana de forma intensa, não sendo razoável inserir em seu alcance meros contratempos, sob pena de minimizar o instituto. Assim, para existir dano moral é necessário que ocorra real e efetiva afronta aos atributos da personalidade do indivíduo, tais como à honra, imagem e dignidade, gerando nele forte angústia a ponto de superar o mero dissabor.
6. Em análise dos elementos probatórios dos autos, com razão o juízo sentenciante ao mencionar o não cumprimento do dever de informar adequadamente o consumidor. Para além da afirmação de problemas na máquina, o fornecedor deve oferecer alternativas para suprir a expectativa do consumidor em receber o produto adquirido. No caso, o autor desejava pedir em casamento sua noiva e teve de postergar os planos diante de situação de indefinição causada e mantida exclusivamente pelo fornecedor, que terminou por cancelar o pedido sem justificativa plausível.
7. O mero descumprimento contratual não gera indenização por danos morais. Entretanto, no presente caso, tenho que o longo período de espera desde a data do pedido (20/12/2019 – ID 25366051), os sucessivos e longos atrasos (ID 25366047), a sugestão de cancelamento do pedido (26/05/2020 - ID 25366048) e até as diligências para cancelamento da cobrança pelo cartão de crédito (ID 25366046), impuseram situação abusiva pelo descaso. Diferentemente do alegado pela empresa, não se trata em indenizar pelo atraso, pois mesmo após longa espera as alianças sequer foram entregues. Trata-se de verdadeira via-crúcis para o reconhecimento do direito do consumidor, potencializando um nível de tensão que ultrapassa os dissabores do cotidiano e autoriza a indenização por danos morais.
8. Precedentes: Acórdão 1051800, 07025183020178070009, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no DJE: 10/10/2017. Partes: Gama Cursos vs Concursos LTDA - EPP; Acórdão 1296332, 07027765020208070004, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020. Partes: Rodrigo de Souza Noronha e Via Varejo S/A.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida íntegra. Condeno a empresa recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) do valor da condenação. Exigibilidade das verbas sucumbenciais suspensa em razão da gratuidade de justiça. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei no 9099/95.